Tribunal: TJSP
Processo: 2001890-08.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Impetração visando assegurar ao paciente a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação, sob alegação de inocência do paciente - Presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Impossibilidade de incursão no mérito da causa nos estreitos limites deste writ - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.